Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO DE BOLETO. DIVERGÊNCIA ENTRE DESTINAÇÃO INFORMADA E REGISTROS INTERNOS DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A controvérsia decorre de pagamento realizado pela autora, via boleto, indicado como referente às parcelas 28 a 96 do contrato consignado. O banco reconheceu a amortização de apenas parte das parcelas (62 a 96), gerando divergência entre o boleto apresentado e os registros internos da instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento realizado pela autora quita integralmente as parcelas 28 a 96, conforme indicado no boleto apresentado; e (ii) definir se a tese de culpa exclusiva de terceiro, suscitada pelo Banco Santander, afasta sua responsabilidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O boleto apresentado pela autora, ainda que emitido por suposto correspondente bancário vinculado ao Banco Santander, informa expressamente que o pagamento seria destinado à quitação das parcelas 28 a 96. A instituição financeira reconheceu o recebimento do pagamento, mas considerou amortizadas apenas as parcelas 62 a 96, sem apresentar qualquer prova de fraude ou adulteração do documento.
4. A responsabilidade solidária das rés encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falhas na prestação, salvo comprovação de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A falha no controle interno e na segurança dos dados do cliente, bem como a ausência de supervisão adequada sobre as operações realizadas por correspondente bancário autorizado, violam o dever de boa-fé objetiva e configuram defeito na prestação do serviço do banco, que foi diretamente beneficiado pelo pagamento.
6. O art. 927 do Código Civil reforça o dever de reparação por atividades que impliquem risco ao direito de terceiros, especialmente em atividades financeiras, que exigem maior rigor no tratamento das informações dos clientes. A boa-fé da consumidora, que agiu com base nas informações constantes no boleto, deve ser preservada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida para reconhecer a quitação das parcelas 28 a 96 do contrato consignado. Apelação do Banco Santander não conhecida. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.
Tese de julgamento: “1. Em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor alcança falhas na prestação de serviços, inclusive aquelas decorrentes de atuação de correspondentes bancários autorizados. 2. O pagamento realizado pelo consumidor, com base em boleto fornecido pelo próprio sistema financeiro, deve ser reconhecido, à luz do Princípio da boa-fé objetiva, salvo comprovação de fraude ou má-fé por parte do cliente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único, e 14; Código Civil, art. 927.